Tribunal: STF
Processo: ARE 1549184
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DISPENSA DE TESTEMUNHA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU INDEFESO. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INIDONEIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. JUÍZO REVISÓRIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. Em sede de revisão criminal aplica-se o in dubio contra reum, havendo inversáo do ónus da prova, recaindo este encargo, única e exclusivamente, sobre o postulante.



    2. Não há que se falar em nulidade da dispensa da oitiva da testemunha em audiência de justificação, mesmo com a testemunha presente, tem-se que tal ato constituiu faculdade da defesa, nos termos do art. 401, 81º, do Código de Processo Penal.



    3. No que pertine à alegação de nulidade da intimação da testemunha de defesa, pela inobservância do disposto no art. 359 c/c art. 370, ambos do CPP. Outrossim, em que pese a alegação de que não houve a intimação da testemunha de defesa, consta à fl 189, da Ação Penal nº 0000463-41.2019.8.01.0011, certidão do Oficial de Justiça — dotada de fé pública — atestando a intimação da referida testemunha, embora não tenha sido juntada aos autos a cópia devidamente assinada. Nesse contexto, ressalta-se que ainda que a referida certidão possua presunção relativa de veracidade, não há nos autos prova robusta o suficiente para contraditá-la.



    4. De igual modo, em sede de justificação criminal, a própria testemunha afirma que teve ciência da realização da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, para a qual foi o intimado, pois sabia até mesmo a data do julgamento, mas “achava que seria redesignado”, mesmo não tendo havido nenhuma comunicação formal acerca de sua participação em curso em outra cidade.



    5. Na espécie, não há que se falar em cerceamento de defesa ou que tenha se tratado de réu indefeso, conquanto: 1) a testemunha não presenciou os fatos; 2) suas alegações são as mesmas lançadas no relatório de conclusão do inquérito policial (não acha que o reviosionando tenha a culpabilidade para responder pelo crime de homicídio); e, 3) seus argumentos jurídicos não foram ignorados pela defesa.



    6. Não assiste razão ao argumento da defesa, conquanto o fundamento utilizado pelo juízo monocrático para valorar negativamente a circunstância judicial das consequências do crime é convergente ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (Precedentes).



    7. Considerando que no caso dos autos o acusado, ora revisionando confessou os fatos, embora de forma qualificada, tendo esta fundamentado inclusive a pronúncia do réu, tendo também este confessado atirar na vítima, durante o julgamento, não se podendo, de fato delimitar até que ponto esta confissão influenciou a convicção dos jurados, é de se impor a incidência da atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, d, do CP, com o consequente redimensionamento da pena.



    8. Revisão Criminal parcialmente procedente. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea “a”, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente